Tribunal: TJDFT
Processo: 0711379-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE AÇÃO DE CONHECIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784 DO CPC. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determina a conversão da execução em ação pelo rito comum, em razão da necessidade de dilação probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o título apresentado pelo agravante possui certeza, liquidez e exigibilidade nos termos dos arts. 783 e 784 do Código de Processo Civil (CPC).
3. Verificar se a controvérsia quanto à rescisão contratual impede a utilização da via executiva ou se eventuais debates podem ser solucionados em sede de embargos à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 783, do CPC, determina que a execução sempre se fundará em título de obrigação certa, líquida e exigível.
5. A certeza se refere à definição dos elementos subjetivos e objetivos da obrigação discutida. Requer que sejam definidos os sujeitos (credor e devedor) e a obrigação em si (fazer, não fazer ou dar).
6. A liquidez, por sua vez, exige que a importância requerida esteja especificada e determinada. Não é necessário que o título indique com precisão o quantum debeatur, mas que contenha todos os elementos que possibilitem sua fixação. A necessidade de realização de mero cálculo aritmético não retira a liquidez do título (art. 509, § 2o, do CPC).
7. A exigibilidade se refere a ausência de qualquer impedimento à eficácia imediata da obrigação, como a pendência de condição suspensiva ou do termo inicial.
8. Na hipótese, o autor apresentou os contratos celebrados com uma das agravadas e pretende o reconhecimento da rescisão por culpa da contratada, além dos deveres de restituição do valor de R$ 100.000,00 e do pagamento de multa no valor nominal de R$ 10.000,00.
9. Nos embargos à execução, executado pode alegar “qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento (art. 917, VI, do CPC). Em consequência, caso os executados impugnem as alegações do exequente, as provas necessárias para a solução da lide poderão ser produzidas.
10. Os fatos narrados pelo exequente e os títulos apresentados – com certeza, liquidez e exigibilidade - são suficientes para o prosseguimento do processo de execução.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, arts. 783, 784, 509, §2o e 917, VI.